Tribunal: TJDFT
Processo: 0733848-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733848-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. P. Q. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA QUEIROZ RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer consistindo em disponibilizar atendimento de home care com equipamento médico, cumulado com condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral, movida por A.P.Q.D.O. representado por sua genitora I.Q.R., processo no 0747464-04.2023.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão seguinte: “A parte ré oferece impugnação aos honorários periciais, arbitrados ao ID 200454869, no valor de R$ 8.000,00. Insurge-se a parte contra o valor pretendido, argumentando que foi arbitrado em valor que não se coaduna com o caso destes autos. Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias (40 horas no total) para a conclusão da perícia, nos moldes da petição de ID 196925346. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista das outras perícias da mesma natureza já realizadas neste Juízo. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Aliás, a parte ré sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria (que versa sobrea condição clínica da parte autora, com o propósito de averiguar a necessidade de atendimento domiciliar de home care), o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário periciais em R$ 8.000,00, conforme proposto ao ID 200454869. Considerando que o perito concordou em realizar a perícia apenas com o adiantamento da cota parte referente à ré, fica esta intimada a proceder o depósito do importe de R$ 4.000,00, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de se reputar prejudicada a produção da prova pericial por sua culpa exclusiva Vindo aos autos o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos.” Em resumo, alega que o valor de R$ 8.000,00 arbitrado de honorários do perito é demasiadamente elevado, pois a questão não é de alta complexidade e a perícia se concentrará na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado, com a realização de anamnese e exames físicos, análise de laudos médicos, não havendo justificativa para a quantia fixada, considerando, ainda, o valor da causa é de R$ 12.000,00. Afirma que de acordo com a Resolução 232/2016 do CNJ, para as perícias médicas com o objetivo de analisar danos físicos e estéticos, tal como o caso, a quantia é de R$ 370,00 a R$ 1.850,00. Sustenta que de acordo com a Resolução 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina o valor dos honorários arbitrados equipara-se aos valores recomendados para procedimento médicos de alta complexidade, como transplantes e cirurgias neurológicas. Assinala que não é o fato de a parte dotar de certo poder aquisitivo que deverá arcar com valores excessivos. Requer a concessão de efeito suspensivo diante do risco de dano, considerando a possibilidade de indeferimento de prova pela ausência de pagamento. Ao fim requer que os honorários sejam fixados até o limite de R$ 1.850,00. Preparo em ID 62916101. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. O preparo foi recolhido. Examino o cabimento. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de rejeição de impugnação do valor arbitrado a título de honorários periciais. No entanto, a solução da questão apenas por ocasião de recurso de apelação pode resultar em prejuízo processual, na medida em que o trabalho pericial já terá sido realizado, e os honorários contestados pagos ao perito, tornando inócua a discussão acerca da eventual excessividade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. "QUANTUM" HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1806228, 07439781420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, postergar a definição dos honorários periciais para o julgamento da apelação pode resultar em ineficácia da decisão ante a necessidade de imediato pagamento das despesas estabelecidas. Assim, a questão tem urgência que justifica a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do que restou decidido no tema repetitivo 988 do STJ. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Discute-se a correção da decisão que fixou o valor dos honorários periciais. Sobre o tema o CPC dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Os critérios de custeio da perícia foram fixados pelo juiz: "O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias (40 horas no total) para a conclusão da perícia, nos moldes da petição de ID 196925346. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista das outras perícias da mesma natureza já realizadas neste Juízo. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Aliás, a parte ré sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria (que versa sobre a condição clínica da parte autora, com o propósito de averiguar a necessidade de atendimento domiciliar de home care), o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário[s] periciais em R$ 8.000,00, conforme proposto ao ID 200454869. Considerando que o perito concordou em realizar a perícia apenas com o adiantamento da cota parte referente à ré, fica esta intimada a proceder o depósito do importe de R$ 4.000,00, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de se reputar prejudicada a produção da prova pericial por sua culpa exclusiva Vindo aos autos o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos." Diante da inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais deve o magistrado levar em conta a complexidade da causa, o tempo para a execução do serviço e o local da prestação, no intuito de estabelecer um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja compatível com o trabalho a ser realizado. É o que dispõe a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.” Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1806107, 07441981220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ao estimar o valor inicialmente em R$ 9.000,00 e depois reduzido para R$ 8.000,00, o perito se baseou no total de 40 horas de trabalho (cujo valor/hora corresponde a R$ 200,00), para análise da documentação, o estudo da bibliografia disponível sobre o assunto, o evento pericial domiciliar, o debate com os assistentes técnicos porventura presentes à perícia, confecção de laudo, além de apresentar respostas às eventuais impugnações (ID 200454869, processo de origem). Sem desmerecer o trabalho do especialista escolhido para a realização do trabalho, profissional com 41 anos de atividade, não houve explicação clara e objetiva que justifique o tempo estimado para a realização da perícia e confecção do laudo, de modo que, a princípio, o valor contestado aparenta ser excessivo, considerando que a perícia tem por objetivo esclarecer, como apontou o Juízo processante, "questão de fato relevante a seguinte: "A condição clínica da parte autora torna necessário o atendimento domiciliar de home care, na forma solicitada no relatório médico de ID 178584052? (ônus da prova da autora)". Neste quadro, não obstante os critérios apresentados pelo perito na formulação da proposta (ID 200454869, processo de origem), ainda se mostram excessivos, de modo que, considerando que uma das partes litiga sob o beneplácito da gratuidade de justiça e os honorários devem ser suportados por ambas as partes (ID 193528054, processo de origem), o valor deve ser reduzido para R$ 6.000,00. O recorrente postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo e ao fim a reforma da decisão. A discussão no processo envolve direito à saúde de criança com 9 anos de idade, portador de paralisia cerebral, que depende de dieta por meio de bomba de infusão, em contexto de home care. O retardamento da realização da perícia e, em consequência, o desfecho da ação, pode resultar em dano irreparável ao paciente, não obstante a tutela de urgência deferida na origem para compelir o agravante a fornecer os serviços de home care. O Juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para a efetivação da tutela provisória (art. 297, CPC). Assim, a melhor solução aponta para a concessão de antecipação da tutela recursal, pois vislumbro presentes os requisitos. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reduzir os honorários periciais para R$ 4.000,00. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 24 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e